Tribunal: TJBA
Processo: 8001337-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001337-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: THIAGO COSTA BENEVIDES DE AZEVEDO

Advogado(s)
:
DANIEL MARQUES DE CASTRO LIMA

AGRAVADO: DIEGO SILVA SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO NEVES DE SOUZA, DIEGO SILVA SOUZA, ALION AUGUSTO DE OLIVEIRA GARRIDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CITAÇÃO VIA POSTAL DO EXECUTADO, PESSOA FÍSICA. RECEBIMENTO POR PESSOA ALHEIA AO FEITO. DESCABIM
E
NTO. NECESSIDADE DA PRÁTICA DO ATO
NA PESSOA CITANDA, NOS TERMOS DO § 1º DO ART. 248 DO CPC.
O AGRAVANTE NÃO FOI PESSOALMENTE CITADO
,
COMPROVANDO QUE ESTAVA RESIDINDO NOS ESTADOS UNIDOS,
O QUE PODE CONFIGURAR OFENSA AO ART. 242 DO CPC, QUE EXIGE

CITAÇÃO PESSOAL DO RÉU, SALVO HIPÓTESES EXCEPCIONAIS
.
TEORIA DA APARÊNCIA NÃO APLICÁVEL EM CITAÇÃO DE PESSOA FÍSICA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, CONFIGURAD
A
COM A PROLAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINOU A CITAÇÃO,
NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 240, DO CPC. ART. 240

INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUE
SUBSISTE, AINDA QUE DECLARADA A NULIDADE DO ATO CITATÓR
IO.

APREENSÃO DE PASSAPORTE.
MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA.

NÃO CABIMENTO.
REVOGAÇÃO DA ORDEM DE APREENSÃO CONDICIONADA A REALIZAÇÃO DE DEPÓSITOS, EM CONTA JUDICIAL, NO MONTANTE MENSAL DE R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS).
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO EM PARTE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8001337-96.2025.805.0000, em que figuram como Agravante
THIAGO BENEVIDES DE AZEVEDO

e

Agravado
DIEGO SILVA SOUZA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao

AGRAVO DE INSTRUMENTO,
nos termos do voto da Relatora, julgando
PREJUDICADO o AGRAVO INTERNO.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça